Tribunal: STF
Processo: AI 518412
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-31
Data de publicação: 2005-05-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
1.      Matéria discutida em torno das provas coligidas para o
processo. Reexame. Impossibilidade. Súmula 279/STF.
2.      Violação a
preceitos da Constituição do Brasil que, se houvesse, seria indireta
 ou reflexa.
        Agravo regimental a que se nega provimento.